Tribunal: STF
Processo: Rcl 67640
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marília Brandão de Andrade ajuizou reclamação com pedido liminar contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento n° 5204927-18.2024.8.09.0051, sob a alegação de que a decisão teria violado a autoridade das decisões proferidas na ADI 7490, 7491, 7483, 7484, 7487.



    A reclamante afirma que “foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), aprovada no concurso com 81 pontos, cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024”.



    Relata que “foi aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), constou do resultado final preliminar do concurso e simplesmente foi ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de ser mulher”.



    Narra que optou por concorrer por vaga na Regional de Anápolis e que 80 vagas foram destinadas a essa região, sendo 72 para o sexo masculino e 8 para o sexo feminino. 



    Destaca que sua pontuação teria lhe garantido a 43ª posição geral (na lista com homens e mulheres em conjunto). Porém, alega que foi eliminada em razão de, na classificação por sexo, ter se classificado na 10ª colocação, fora, portanto, das 8 vagas previstas para a região escolhida.



    Argumenta que o Estado de Goiás eliminou do concurso público as candidatas aprovadas fora do número de vagas com base na classificação por gênero.



    Ressalta que, em razão da classificação por gênero, um candidato homem com oito pontos a menos do que a reclamante está no curso de formação e a reclamante permanece eliminada.



    Menciona que, nos paradigmas mencionados, o STF teria decidido pela inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares. 



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática reclamada e permitir a sua permanência no certame. Pleiteia, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e confirmar a liminar.



    É o relatório. Decido.



    A decisão liminar de 1º grau determinou que a reclamante fosse matriculada no curso de formação e nomeada para o cargo de Soldado Combatente 2ª classe, com base nas seguintes razões (eDoc. 4): 



    “Nota-se, por oportuno, que na sessão virtual concluída em 20/02/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão que determinou que as novas nomeações para a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás ocorram sem as restrições de gênero previstas nos editais dos concursos públicos para ingressos nessas corporações. 



    Por unanimidade, o colegiado referendou a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux que afastou restrições impostas por lei estadual que limita a participação feminina em concursos para as forças militares de segurança pública. 



    Nesta medida, a princípio, tenho que o edital do certame aparentemente contempla discriminação de gênero, e inibe a participação igualitária entre candidatos e candidatas às vagas ofertadas, em prejuízo à concorrência plena, deixando entrever ofensa ao princípio constitucional da igualdade. 



    Ademais, observo que a autora instruiu a peça vestibular com documentos que convergem para a conclusão de que sua pontuação líquida (81 pontos) lhe permitiria figurar dentre as vagas conferidas aos candidatos igualmente habilitados. 



    Nesse contexto, tendo em vista estarem presentes, concomitantemente, os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO a liminar pleiteada, para fins de permitir que a parte autora seja matriculada no curso de formação e inclusa na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe regulado pelo EDITAL Nº 002/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais.



    O Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu decisão monocrática, ora reclamada, para suspender os efeitos da decisão de 1º grau pelos seguintes fundamentos (eDoc. 26):



    “A Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, determina, em seu art. 11, § 1º: 



    Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo. § 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.



    A exegese do dispositivo supratranscrito evidencia que eventual eficácia retroativa da medida cautelar deve ser expressamente concedida pelo STF. A ausência dessa concessão impõe a eficácia ex nunc, por inequívoca determinação legal. 



    No caso em comento, não apenas inexiste decisão no sentido de conceder eficácia ex tunc como, em verdade, a mera leitura do teor decisório revela o verdadeiro caráter de irretroatividade da medida concedida, uma vez que foi determinado “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022”. 



    Não obstante, o comando proferido pela Magistrada da origem fundou-se no entendimento de que “a autora instruiu a peça vestibular com documentos que convergem para a conclusão de que sua pontuação líquida (81 pontos) lhe permitiria figurar dentre as vagas conferidas aos candidatos igualmente habilitados”.



    Assim, denota-se que a decisão extrapolou o comando de “novas nomeações”, determinando a inclusão da candidata como se a eficácia da medida cautelar alcançasse nomeações havidas antes de sua prolação.



    Ao teor do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento de mérito do presente recurso.”



    No julgamento da ADI 7490, paradigma apontado como violado, o STF deferiu a liminar nos seguintes termos:



Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.



    A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490 (Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022).



    A pontuação obtida pela reclamante teria lhe garantido a 43ª posição geral (na lista com homens e mulheres em conjunto). Porém, foi eliminada em razão de, na classificação por sexo, ter se classificado na 10ª colocação, fora, portanto, das 8 vagas previstas para a região escolhida.



    No caso, a aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata da reclamante. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero.



    Por isso, entendo que a decisão reclamada viola a autoridade da cautelar proferida na ADI 7490, uma vez que, ao manter a eliminação da reclamante, impede que ela seja nomeada em caso de novas nomeações (eficácia ex nunc).



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente, em parte, a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que a parte reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente